Tribunal: TJDFT
Processo: 0707079-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. ERRO NA INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrido em face do acórdão que indicou valor diferente do dano material sofrido pelo recorrente. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção das quantias indicadas no acórdão.

2. Recurso tempestivo.

3. Com razão o embargante. Necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o acórdão para que conste a quantia corresponde ao valor pago no pacote de viagem, qual seja, R$ 8.435,98 (oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos). Isso porque o autor não apresentou na origem planilha de cálculo para demonstrar qual a correção monetária e juros incidentes para se alcançar a quantia de R$ 10.202,35 (dez mil duzentos e dois reais e trinta e cinco centavos).

4. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e retificar o dispositivo da ementa para a seguinte redação: “10. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 8.435,98 (oito mil quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e oito centavos), corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros legais a partir do desembolso. O pagamento poderá ser realizado até 31/12/2022, nos termos da Lei 14.046/2020. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido”.